Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA FAZ MANOBRA BRUSCA E ATINGE AS MOTOCICLETAS DOS AUTORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos requeridos, ora recorrentes.

2. Nos termos do art. 927, CC “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

3. O instituto da responsabilidade civil encontra fundamento no princípio do neminem laedere que enuncia o dever de agir de forma a não lesar os direitos de outrem, assegurando, quando se constata a ocorrência do dano, seja de natureza material, moral ou estético, a compensação do equilíbrio perdido[1].

4. É incontroverso a conduta culposa dos requeridos como resultante da colisão dos veículos e os consequentes danos materiais, inclusive os lucros cessantes. Destaco que a condenação pelos danos materiais causados aos veículos dos autores, foi estabelecida com base nos menores orçamentos apresentados, ou seja, R$2.200,00 em relação à moto da autora Ariane e R$935,00 em relação à moto do autor Edson Johnny (ID’s 45783293 e 45783274). De igual modo se procedeu em relação às despesas com medicação (ID’s 45783518 e 45783540).

5. No que diz respeito à condenação pelos lucros cessantes, foi demonstrado que o segundo autor, Edson, ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborais como entregador, enquanto acompanhava sua esposa Ariane (a primeira autora/recorrida) no hospital durante 13 dias. Os documentos acostados aos autos a partir do ID 45783535, demonstram seu ganho por jornada. E, como bem arbitrado na sentença, a diária média encontrada foi de R$149,00. Chegando-se ao valor de R$1.937,00 pelos dias que ficou impedido de trabalhar. Outrossim, não há como acolher o pleito do recorrente Clay visando à redução do valor da condenação dos lucros cessantes, pois esses foram devidamente comprovados.

6. A situação por que passaram os autores, em decorrência do ilícito praticado pelo condutor do veículo FIAT, causador do acidente de trânsito, sem dúvida, ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade. Isso porque, a vítima Ariane teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica, ficou 13 dias internada, sendo acompanhada por seu esposo, também vítima do infortúnio. Os transtornos causados na vida dos autores foram muito além das dores físicas vivenciadas alcançando o estado psíquico-emocional dos autores, justificando-se a compensação por danos extrapatrimoniais.

7. No caso em análise, a magistrada sentenciante fixou R$7.000,00 para a autora Ariane e R$2.000,00 para o autor Edson, examinando as circunstâncias do ocorrido. Verifico que o requerido Clay aufere renda mensal em torno de R$2.000,00. Não há nos autos elementos referentes à renda do outro recorrente, Wesley Silva. Assim, mesmo reconhecendo que a situação da vítima Ariane foi mais dolorosa do que a de Edson, isso porque passou por intervenção cirúrgica, em atenção às circunstâncias do caso, bem como aos documentos carreados aos autos, entendo que o quantum compensatório, aqui, comporta pequena redução reduzo o valor do dano moral para R$4.000,00 em relação à autora Ariane. Mantenho a sentença nos demais termos.

8. CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor do dano moral em relação à autora Ariane para R$4.000,00.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido.

[1] FARIAS, Cristiano Chaves, NETTO, Felipe Braga e ROSENVALD, Nelson. Manual de direito civil. Volume único, 8a edição. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 644.